Tribunal: TJSP
Processo: 2300706-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação Cominatória. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para restabelecimento de rede credenciada. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Eventuais irregularidades com o descredenciamento hospitais e laboratórios ou a suposta não equivalência em relação aos serviços anteriormente

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação Cominatória. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para restabelecimento de rede credenciada. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Eventuais irregularidades com o descredenciamento hospitais e laboratórios ou a suposta não equivalência em relação aos serviços anteriormente oferecidos ainda não esclarecidos. Oportuno se aguardar a instrução processual, submetendo o debate ao crivo do contraditório. Decisão mantida. Agravo improvido.